Tribunal: STF
Processo: ARE 1459142
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 12, pp. 1-2):



    “AGRAVO INTERNO e MANDADO DE SEGURANÇA. Direito Administrativo. Impetrante que alega violação ao direito líquido e certo dos servidores que, eleitos para o exercício dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, respectivamente, do Sindicato de Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro (SINDELPOL/RJ), em 12/04/2021, não puderam, desde então, gozar da licença classista prevista no art. 84, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Postulam a concessão da ordem com a imediata concessão da licença classista aos Delegados de Polícia citados no Writ. Decisão proferida por esta Relatora que defere a liminar vindicada pelo Sindicato (impetrante), no sentido de determinar à autoridade coatora que conceda, imediatamente, a licença para o desempenho do mandato classista aos delegados representados nestes autos. Agravo Interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. 



    1. Agravo Interno que resta prejudicado, ante o julgamento do mérito do Mandado de Segurança. 



    2. Mandado de segurança é garantia fundamental, com previsão no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, atingido por ilegalidade ou abuso de poder. 



    3. Impetrante que sustenta a violação do direito líquido e certo dos servidores citados no Writ, pelo suposto ato ilegal de negativa ao pedido de concessão da licença. classista prevista no art. 84, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    4. Dispõe o art. 84, da Constituição Estadual que deve ser garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, observado, no que couber, o disposto no artigo 8º da Constituição da República. Parágrafo único do citado artigo acresce que “A lei disporá sobre a licença sindical para os dirigentes de Federações e Sindicatos de servidores públicos, durante o exercício do mandato, resguardados os direitos e vantagens inerentes à carreira da cada um.”. 



    5. Promulgação da Emenda Constitucional nº 90/2021, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022, adiciona os arts. 99 a 101 no ADCT da Constituição Estadual, que dispõem sobre a licença sindical, prevendo que, até a entrada em vigor de lei que regulamente a matéria, devem ser aplicadas as regras previstas nos referidos artigos, conferindo ao servidor público eleito para atuar como dirigente de Federação ou de Sindicato a licença para o exercício do seu mandato, sendo-lhe assegurada a manutenção de todas as vantagens e benefícios inerentes ao cargo.



     6. Ausência de vício formal e de inobservância ao princípio da simetria na edição e promulgação da emenda constitucional. Regra inserta no ADCT da Constituição Estadual que não viola o disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF. 



    7. Direito líquido e certo dos servidores mencionados no Writ evidenciado nos autos, o que autoriza a via mandamental, com a concessão da segurança postulada.



     CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 2º; 5º, LV; 61, §1º, II, c; 84, II; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, p. 9):



    “(...) o v. acórdão recorrido, confirmando a liminar anteriormente concedida, determina à autoridade apontada como coatora que conceda a licença para o desempenho do mandato classista aos delegados representados nos autos, fundamentando-se na Emenda Constitucional 90/2021, promulgada pela Mesa Diretora da ALERJ e vigente desde 1º de janeiro de 2022, que adicionou os arts. 99 a 101 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     Tais dispositivos enfatizam que até a entrada em vigor de lei que regulamente a matéria, devem ser aplicadas as regras previstas nos referidos artigos, conferindo ao servidor público eleito para atuar como dirigente de Sindicato a licença para o exercício do seu mandato, sendo-lhe assegurada a manutenção de todas as vantagens e benefícios. 



    Sucede que, conforme documentação acostada aos autos (fls. 72/135), relativamente ao processo de tramitação da referida emenda na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), evidencia-se que as mensagens do Poder Executivo – Governador do Estado – em nenhum momento trazem a adição dos arts. 99 a 101 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante os óbices das Súmulas 279, 283 e 284 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 279, 283 e 284 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da súmula 279.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente